Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707251-65.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DA SILVA MARQUES APELADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E S P A C H O As partes apresentam acordo nos autos, noticiando composição amigável nos autos do Processo n. 0734669-39.2018.8.07.0001, estabelecendo, quanto a estes autos, a desistência do recurso (ID 18630932). Verifico, no entanto, que a procuração outorgada ao patrono do apelante (ID 16715322) não contempla os poderes para formular acordos nem desistir de recurso, os quais devem constar em cláusula específica, conforme art. 105 do CPC. Desse modo, a representação processual deve ser regularizada. Intime-se o apelante para que regularize sua representação processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Retirem o processo de pauta. Brasília, 14 de agosto de 2020 16:15:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator